Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de liquidez em contrato de locação de espaço em shopping center, julgando nula a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto à análise de vários dispositivos legais, sob o argumento de que o contrato de locação constitui título executivo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorre em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa à ausência de liquidez do título executivo, destacando que as despesas rateadas entre lojistas de shopping center — como IPTU e condomínio — carecem de comprovação suficiente para aferição do valor devido, inviabilizando a execução.
5. A alegação de omissão não se sustenta, pois o julgado enfrentou de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, sendo desnecessária a análise de todos os dispositivos legais invocados pela parte.
6. O prequestionamento dos dispositivos indicados é atendido pela aplicação do art. 1.025 do CPC, que reconhece o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão aprecia as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os dispositivos legais invocados.
3. O prequestionamento é atendido, ainda que rejeitados os embargos, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.